Tribunal: STF
Processo: AI 191864
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-09-29
Data de publicação: 1997-09-29

Ementa:
GARANTIA DE EMPREGO - INTEGRANTE DE COMISSÃO INTERNA DE
PREVENÇÃO DE ACIDENTE - SUPLENTE. O preceito da alínea "a" do inciso
II do artigo 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
da Carta de 1988, encerra garantia de emprego considerado o cargo de
direção de comissões internas de prevenção de acidente, sem
distinguir as figuras do titular e do suplente, mesmo porque este é
comumente chamado a atuar em substituição ao titular, podendo,
assim, arrostar interesses do empregador.